Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747081-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARINHANHA CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Havendo nos autos relatório médico demonstrando a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da grave doença que acomete o autor, o indeferimento da prova pericial não induz cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil. II. Não se insere nas atribuições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS consultoria em processos judiciais, presente o disposto nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei 9.961/2000. III. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a exclusão contratual da cobertura é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. IV. Não subsiste amparo legal para a negativa de cobertura de medicamento de uso off label cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente, máxime quando a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de alternativa eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da vida do paciente. V. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas deve ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de substituto terapêutico para o tratamento prescrito como vital para o paciente. VI. Quando a sentença não estabelece o valor da condenação nem determina a sua apuração em liquidação de sentença, os honorários de sucumbência devem adotar como parâmetro o proveito econômico obtido. VII. Na hipótese em que o proveito econômico não pode ser extraído da petição inicial nem foi apurado no curso da demanda, os honorários de sucumbência devem adotar como referencial o valor da causa, tendo em vista que não se concebe fase de liquidação de sentença exclusivamente para a sua apuração, consoante a inteligência do artigo 509 do Código de Processo Civil. VIII. O valor da causa, nesse tipo de demanda, exprime o proveito econômico que se espera obter, conforme se depreende do artigo 292, incisos I, II e V, do Código de Processo Civil. IX. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 509, §2o, do CPC, asseverando que a liquidação de sentença é desnecessária quando o valor da condenação pode ser facilmente apurado por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre nos casos em que o custo do tratamento médico é comprovado por orçamento; c) artigo 85, §2o, do CPC, articulando que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Destaca, ainda, que “a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação". II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, e 509, §2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) O colegiado analisou as teses articuladas e concluiu de forma clara e fundamentada que na hipótese em que o proveito econômico da causa não pode ser extraído da petição inicial nem foi apurado no curso da demanda, os honorários de sucumbência devem adotar como referencial o valor da causa, tendo em vista que não se concebe fase de liquidação de sentença exclusivamente para a sua apuração, consoante disposto no artigo 509 do Código de Processo Civil. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão combatido: “Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação de operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento, os honorários advocatícios em princípio devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Quando a sentença não estabelece o valor da condenação nem determina a sua apuração em liquidação de sentença, como na espécie, os honorários de sucumbência devem adotar como parâmetro o proveito econômico obtido. Para isso, entretanto, é necessário que o proveito econômico tenha sido explicitado quantitativamente na petição inicial ou apurado no curso da demanda, tendo em vista que não se concebe fase de liquidação de sentença exclusivamente para a apuração de honorários advocatícios, na esteira do que dispõe o artigo 509 do Código de Processo Civil. Remanesce, nesse contexto, o valor da causa como referencial para o arbitramento dos honorários de sucumbência, valendo salientar que, em demanda condenatória dessa natureza, o valor da causa exprime o proveito econômico que se espera obter, conforme se depreende do artigo 292, incisos I, II e V, do Código de Processo Civil.” Inexiste, portanto, qualquer inconciliabilidade entre a conclusão do julgado e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de maneira que descabe cogitar de contradição. Vê-se, pois, que a Embargante, sob o fundamento de contradição, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão do colegiado de fixar o valor da causa como referencial para o arbitramento dos honorários de sucumbência. (ID 73324263). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028